Tribunal: STF
Processo: RE 1397049
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA DE DESENHO UNIVERSAL. INCLUSÃO NAS GRADES CURRICULARES DE CURSOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E SIMILARES. DECRETO Nº 5.296/2004. OFERTA DO ENSINO. OBRIGATORIEDADE. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. O parágrafo 1º do artigo 10, do Decreto nº 5.296/2004, que trata de questões como a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, dispõe que "caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e correlatos". 2. A mora da Administração Pública a respeito da inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares não apenas nos cursos de Engenharia e Arquitetura, mas também nos correlatos, a partir da publicação do Decreto nº 5.296/2004. 3. A Administração Pública está em mora desde 2004, quando da promulgação do Decreto 5.296, não podendo sua inércia ser justificada pelo simples fato de o legislador não ter fixado uma data de cumprimento. 4. Configurada a mora da Administração Pública na inclusão da disciplina, pelo período de 15 anos, é possível, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, o controle de legalidade dos atos da Administração Pública, por omissão, pelo Poder Judiciário, sem que se constitua afronta à Separação de Poderes ou indevida incursão em matéria reservada ao mérito administrativo. 5. Reformada a sentença para que seja julgada procedente a presente ação civil pública.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente alega violação aos arts. 2º e 207 da CF/88. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas nesta fase processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator